Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-06.2025.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-06.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA - CPF: 063.020.281-83 (APELADO), IGOR PAIVA AMARAL - CPF: 063.697.713-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO. BENEFÍCIO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por consumidora beneficiária de programa social, reconhecendo a quitação de contrato de empréstimo e declarando a ilicitude dos descontos realizados após o termo final do pacto, com condenação à devolução em dobro dos valores e pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inadimplência da autora quanto ao contrato de empréstimo firmado; (ii) estabelecer se os descontos realizados após o término do contrato são indevidos e ensejam restituição em dobro; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram a quitação integral das parcelas contratadas, inclusive aquelas que a instituição apelante afirmava inadimplidas, não havendo prova de ausência de saldo para os débitos nem de existência de encargos residuais legítimos.

A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC.

A manutenção de descontos em benefício social após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais, especialmente por se tratar de consumidora hipossuficiente e dependente de benefício alimentar, como reconhecido na jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 1005303-06.2025.8.11.0006, movida por MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: (i) determinar a retificação do polo passivo para que passe a constar
crefisa s/a crédito, financiamento e investimentos
, inscrita no cnpj sob o nº 60.779.196/0001-96; (ii) declarar a inexistência do débito em nome da autora referente ao contrato de empréstimo nº 010420412209; (iii) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo junto à instituição financeira requerida, bem como a vedação de negativação do nome da autora em quaisquer cadastros de inadimplentes; (iv) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo inpc a partir da data desta sentença (súmula 362 do stj) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do código civil), por se tratar de responsabilidade contratual; e (v) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados após a quitação do contrato, acrescidos de correção monetária pelo inpc a partir da data dos descontos indevidos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. e ainda, condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85 e 86, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a sentença desconsiderou os termos contratuais expressamente pactuados entre as partes. Argumenta que a autora firmou contrato de empréstimo com a instituição, comprometendo-se a realizar o pagamento das parcelas mediante débito automático em conta corrente.

Afirma que a inadimplência da autora teve início já a partir da terceira parcela, em razão da ausência de saldo suficiente em sua conta corrente na data de vencimento das obrigações, o que ensejou a incidência de encargos moratórios e a cobrança fracionada dos valores devidos, conforme expressamente autorizado no contrato.

Defende que a sentença de origem incorreu em equívoco ao reconhecer a quitação integral do contrato, considerando que os documentos juntados aos autos evidenciam a continuidade da dívida em razão dos pagamentos parciais e atrasados, bem como da incidência de encargos financeiros legítimos. Sustenta, ainda, que a continuidade dos descontos não pode ser reputada como indevida, pois decorreu de cláusulas contratuais claras e previamente aceitas pela parte autora, de modo que a cobrança parcial dos valores, até a quitação total, encontra respaldo legal e contratual, não se caracterizando falha na prestação do serviço.

Aduz que agiu com base na boa-fé objetiva, no exercício regular de direito e nos termos pactuados com a autora. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
,
destacando que a autonomia da vontade deve ser respeitada e que a parte autora assumiu, de forma consciente e válida, as obrigações contratuais.

No tocante à condenação por danos morais, a apelante argumenta que a sua conduta foi legítima, amparada em contrato regularmente celebrado, e que inexistiu qualquer ilicitude ou falha que pudesse configurar dano extrapatrimonial. Assevera que a mera alegação de descontos indevidos, sem a comprovação de abalo concreto à esfera moral da parte autora, é insuficiente para justificar a condenação imposta, e que, mesmo se mantida a decisão, o valor arbitrado a título de indenização (R$5.000,00) se mostra excessivo e desproporcional.

Quanto à condenação à restituição em dobro dos valores descontados, a apelante rechaça qualquer indício de má-fé de sua parte, invocando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de dolo ou culpa grave do fornecedor, o que, segundo alega, não se verifica no presente caso.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
338012850
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia gira em torno da persistência dos descontos na conta corrente da autora, mesmo após a quitação das 12 parcelas originalmente contratadas, as quais tinham previsão de término em janeiro de 2025. A apelante sustenta que tais descontos se justificariam por suposta inadimplência da autora a partir da terceira parcela, fato que teria acarretado a incidência de encargos moratórios e cobranças residuais com base em cláusulas contratuais previamente pactuadas.

Entretanto, conforme expressamente demonstrado na r. sentença, a própria documentação acostada pela ré — apelante (ID 202394918) evidencia que as nove primeiras parcelas foram integralmente quitadas, inclusive com o saldo devedor zerado para cada uma. Tal circunstância é incompatível com a tese da apelante de inadimplência da autora desde a terceira parcela, o que por si só já desqualifica o fundamento central do recurso.

A corroborar essa conclusão, os documentos juntados pela própria autora (ID 195871511) comprovam a realização tempestiva dos débitos automáticos das parcelas restantes, inclusive aquelas que a instituição financeira alegava inadimplidas. Não houve, por parte da ré, demonstração da suposta ausência de saldo suficiente para os descontos — ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova, legitimamente decretada com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança de suas alegações.

Sendo assim, ficou incontroverso nos autos que não havia débito remanescente após a quitação do contrato, e que os descontos realizados posteriormente ao termo final contratual foram indevidos, caracterizando, portanto, falha na prestação do serviço por parte da instituição apelante.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assim preleciona:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Na hipótese dos autos, a apelante não comprovou qualquer hipótese de engano justificável, tampouco demonstrou que atuou com diligência ou boa-fé. Os documentos apontam de forma inequívoca que a dívida estava quitada, razão pela qual a persistência dos descontos revela conduta abusiva, autorizando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, como corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

No que atine aos danos morais, se tem que estes foram fixados em valor módico e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência é firme no sentido de que a persistência de descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar, sobretudo quando direcionados a consumidor hipossuficiente, caracteriza ato lesivo à dignidade da pessoa, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e ensejando reparação por dano moral.

A própria sentença trouxe julgado recente e diretamente aplicável, que merece reprodução integral por sua pertinência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADOS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que existe provas nos autos de que o contrato quitado, não se justificando a manutenção dos descontos da folha de pagamento do contratante. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado, sem solução administrativa ao imbróglio, devendo ser reparado os danos causado ao consumidor. Por fim, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT – AC: 10135421620228110002, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Julg.: 08/11/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Pub.: 11/11/2023)

No caso em julgamento, além de se tratar de consumidora hipossuficiente, os descontos recaíram sobre o benefício social Bolsa Família, o que agrava o dano experimentado e reforça o caráter ilícito da conduta da instituição ré. Assim, mantém-se o quantum fixado em R$5.000,00, por estar dentro dos padrões da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer mácula na condução processual que autorize o acolhimento da pretensão recursal. A sentença foi clara, precisa e juridicamente bem fundamentada, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026